Tribunal: TJSP
Processo: 1055331-38.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido indenizatório por danos morais – Pedidos rejeitados – Pleito de reforma da r. sentença proferida – Possibilidade, em parte – Relação jurídica válida – Contrato originário e respectiva assinatura que não restaram impugnados – Impugnação genérica – Equívoco quanto ao valor do débito inserido nos órgãos restritivos –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido indenizatório por danos morais – Pedidos rejeitados – Pleito de reforma da r. sentença proferida – Possibilidade, em parte – Relação jurídica válida – Contrato originário e respectiva assinatura que não restaram impugnados – Impugnação genérica – Equívoco quanto ao valor do débito inserido nos órgãos restritivos – Extratos que demonstram divergência entre o débito vencido e o apontamento – Anotação restritiva que deve corresponder à realidade, inteligência do art. 43, §1o, do CDC – Anotação irregular, dever de cancelar – Dano moral – Inadimplência incontroversa – Dano moral não verificado – Recurso parcialmente provido.